Tribunal: TJES
Processo: 0007098-39.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Custas; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007098-39.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GARAU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

APELADO: HYLLEN AUGUSTO CARVALHIDO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO FIRMADO COM TERCEIRO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por GARAU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. contra sentença que, nos autos de ação indenizatória ajuizada por HYLLEN AUGUSTO CARVALHIDO, julgou procedentes os pedidos para condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de alegada falha na prestação de serviços de reforma em imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor possui legitimidade ativa para pleitear indenização por vício na prestação de serviços firmados com terceiro; (ii) estabelecer se subsistem os pressupostos para a concessão da justiça gratuita ao autor da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade ativa deve ser analisada segundo a teoria da asserção, à luz das alegações constantes da inicial. No entanto, mesmo sob essa ótica, restou evidenciado que o contrato de prestação de serviços foi celebrado com terceiro (promitente vendedor do imóvel), inexistindo vínculo direto entre o autor e a empresa prestadora de serviços.
4. A hipótese dos autos trata de vício de serviço, e não de fato do serviço, razão pela qual não se aplica a equiparação prevista no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.

5. A análise da situação financeira do autor, com base em documentação apresentada, demonstra a ausência de miserabilidade jurídica, considerando-se patrimônio, participação societária em empresas e disponibilidade financeira, sendo, portanto, cabível a revogação da assistência judiciária gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ilegitimidade ativa se configura quando o autor não é parte no contrato de prestação de serviços e não se aplica a equiparação do art. 17 do CDC em hipóteses de vício do serviço.
2. A assistência judiciária gratuita deve ser revogada quando demonstrada a capacidade financeira do requerente para arcar com os custos do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17, 85, §2º e §6º, e 485, VI; CDC, arts. 17 e 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.810.440, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.11.2019, DJE 21.11.2019; TJRJ, APL 0801658-83.2023.8.19.0044, Rel. Des. Cesar Felipe Cury, j. 27.03.2025, DORJ 31.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007098-39.2017.8.08.0035

APELANTE:
GARAU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

APELADO:
HYLLEN AUGUSTO CARVALHIDO

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
GARAU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença de fls. 291/296, prolatada pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
HYLLEN AUGUSTO CARVALHIDO
em face da parte apelante,

julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de danos materiais e morais em virtude dos danos decorrentes da falha na prestação de serviços.

Em seu apelo, a parte recorrente renova a impugnação em relação à concessão de assistência judiciária gratuita, dizendo que a parte autora é profissional de engenharia civil, reside em bairro nobre do Município de Vila Velha e possui rendimentos incompatíveis com o benefício da justiça gratuita. Alega, ainda, a ilegitimidade ativa, afirmando que a contratação dos serviços foi realizada por terceiro, não havendo relação contratual entre as partes. No mérito, diz que o direito autoral caducou, visto que a parte requerente ultrapassou o prazo de noventa dias para requerer a restituição dos valores. Afirma que a perícia foi inconclusiva, não havendo prova robusta da responsabilidade pelos vícios alegados na inicial. Por consequência, alega que inexistem danos de ordem moral e material a serem reparados à parte apelada. Subsidiariamente, aduz ser necessária a redução do valor arbitrado a título de danos morais e requer a adequação da correção monetária para que se considere apenas a taxa SELIC.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que a r. Sentença seja totalmente reformada.

Ao exame.

Diante da prejudicialidade da arguição de ilegitimidade passiva
ad causam
renovada no apelo, examine-se primeiramente tal questão.
E adianto que melhor sorte assiste à apelante nesse particular
.

Conforme prescreve o art. 17, do CPC,
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade
”.

Nessa ótica, por aplicação da teoria da asserção, a legitimidade
ad causam
deve ser examinada pelo julgador
in statu assertionis
, ou seja, com base nas afirmações trazidas pelas partes aos autos. Nesse mesmo sentido tem preconizado o Col. STJ, afirmando que
“[...] as condições da ação são verificadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a ilegitimidade ad causam, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo alegado pelo autor [...]”
(STJ; REsp 1.810.440; Proc. 2018/0290642-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 12/11/2019; DJE 21/11/2019).

No caso, a narrativa deduzida pela parte autora se substancia na existência de falha na prestação de serviços de reforma e instalações hidrosanitárias pela empresa requerida realizados em imóvel pertencente à autora, requerendo, com isso, a restituição dos valores pagos à ré e a condenação à indenização por danos morais.

Assim, a controvérsia dos autos é relativa a vício do serviço (art. 18 do Código de Defesa do Consumidor).

Ocorre que, a partir da própria narrativa inicial, é possível verificar que o contrato de prestação de serviços que fundamenta a pretensão inicial foi firmado entre a empresa requerida e Basilicio Saraiva Neto (fls. 27/29), que teria sido promitente vendedor do imóvel em questão.

Assim, a despeito da análise da legitimidade se limitar à narrativa deduzida em juízo, por aplicação da teoria da asserção, tratando-se alegado vício oriundo da prestação de serviços, resta demonstrada a ausência de correlação mínima entre o sujeito ativo do processo e o objeto em discussão, visto que sequer foi quem contratou o serviço que alega ter sido viciado.

No mesmo sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. Inaplicabilidade do art. 17 do CDC. Desprovimento do recurso. I. Caso em exame recurso de apelação interposto contra decisão que reconheceu a ilegitimidade ativa do autor para pleitear reparação por suposto vício na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, sob alegação de falha na prestação do serviço. II. Questão em discussão análise da aplicabilidade do art. 17 do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR na hipótese de vício do serviço, bem como da legitimidade ativa do autor para pleitear reparação por danos em razão de os débitos estarem em nome de terceiro. III. Razões de decidir o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que o CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR estabelece dois regimes distintos de responsabilidade civil: (I) a responsabilidade por fato do produto ou serviço, que envolve acidente de consumo e prejuízo material ou moral ao consumidor (arts. 12 a 17 do CDC); e (II) a responsabilidade por vício do produto ou serviço, quando o prejuízo decorre de defeito interno do produto ou serviço (arts. 18 a 25 do CDC). Na hipótese dos autos, discute-se vício do serviço, e não fato do serviço.
O contrato de prestação de serviço de energia elétrica foi firmado por terceiro, razão pela qual não se configura a equiparação prevista no art. 17 do CDC.
Precedentes deste tribunal de justiça e do Superior Tribunal de Justiça confirmam que, em casos de vício do serviço,
a legitimidade ativa se restringe ao titular do contrato.
lV. Dispositivo e tese desprovimento do recurso. Mantida a decisão que reconheceu a ilegitimidade ativa do autor. Tese: A equiparação prevista no art. 17 do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR aplica-se exclusivamente a hipóteses de fato do produto ou do serviço, não se estendendo a casos de vício do serviço. (TJRJ; APL 0801658-83.2023.8.19.0044; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Cesar Felipe Cury; Julg. 27/03/2025; DORJ 31/03/2025).

Registre-se que, conforme acima afirmado, a hipótese dos autos não é de
fato de serviço
, de modo que não há incidência do consumidor por equiparação por inteligência do art. 17 do CDC.

Desse modo,
impera-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte autora e a extinção do feito sem resolução do mérito
. Via reflexa, as matérias devolvidas ficam prejudicadas, a exceção da impugnação à assistência judiciária gratuita, haja vista subsistir interesse da parte apelante nesse particular.

A parte apelante apontou elementos concretos em suas razões que minoram a alegada miserabilidade jurídica alegada pela parte autora.

Do cotejo dos documentos juntados pelo apelado (id. num. 12073364 e ss), observa-se que não há informação precisa sobre a remuneração mensal do autor. Por outro lado, denota-se do imposto de renda declarado no ano de 2024 que o requerente é coproprietário de dois imóveis, oriundos de herança no estado de Minas Gerais; possui 50% (cinquenta por cento) de capital na empresa BITECHPRO COMÉRCIO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO LTDA. no valor de 22.950,00 (vinte e dois mil, novecentos e cinquenta reais) e de 50% (cinquenta por cento) de capital da empresa MENEZES CARVALHIDO SERVIÇOS DE ESTÉTICA LTDA. no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais); além de ter em conta-corrente o valor de R$20.191,74 (vinte mil, cento e noventa e um reais e setenta e quatro centavos) recebido por herança.

Por outro lado, o apelado juntou uma série de documentos oriundos de despesas escolares com os três filhos, faturas de cartões de crédito e boletos bancários, os quais demonstram os seus gastos ordinários. Ocorre que, não há cotejo de tais informações com os rendimentos acima mencionados, os quais demonstram plena atividade empresarial e reservas de dinheiro robustas, que dão conta de suportar as despesas processuais.

Jungido a isso, há o fato de o autor morar em bairro nobre da cidade de Vila Velha, o que, isoladamente, não é elemento da possibilidade de arcar com as custas, mas, coligado aos outros elementos acima expostos, demonstra a capacidade financeira do requerente.

Assim, assiste razão ao recorrente, devendo ser revogada a assistência judiciária gratuita anteriormente deferida ao autor.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para, reformando a r. Sentença, acolher a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguir o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, bem como revogar a assistência judiciária gratuita deferida em favor do autor.

Via reflexa, condeno HYLLEN AUGUSTO CARLHIDO ao pagamento das custas finais e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º e 6º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)